Tribunal: TJMT
Processo: 1012569-58.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012569-58.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELENICE FERREIRA SILVA - CPF: 378.077.811-49 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PELO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de depoimento pessoal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Ao dever de indenizar, impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ELENICE FERREIRA SILVA
, visando reformar a sentença, de Id. n.o 160264556, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c repetição do Indébito e Indenização no. 1012569-58.2022.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.o 160264557, a apelante alega, inicialmente, cerceamento de defesa, uma vez que, no caso, foi requerida a produção de prova oral, mas houve o julgamento antecipado da lide.

Sustenta que há, no caso, irregularidade na contratação em razão de fraude, devendo ser anulado o negócio jurídico. Discorre sobre o nexo causal e a responsabilidade de indenizar da parte apelada.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas Id. n.o 160264560 pelo desprovimento do recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar - Ausência de Dialeticidade Recursal (Falta de Impugnação Específica).

Egrégia Câmara.

A instituição financeira apelada sustenta que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão ao recorrido ao defender esta tese, pois os argumentos que dão espeque à pretensão recursal, na verdade, atacam os fundamentos de procedência da sentença.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

A parte apelante sustenta que sua defesa foi cerceada uma vez que o Juízo
a quo
julgou o feito antecipadamente e desconsiderou a produção de prova oral.

No ponto, coaduno com o entendimento do d. julgador, tendo em vista o robusto conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

A prova oral pretendida pela apelante mostra-se desnecessária para resolução do feito, dessa forma, não caracterizado o alegado cerceamento de defesa, posto que cabe ao julgador determinar provas e argumentos necessários para decidir, rejeito a preliminar.

Prosseguindo. Quanto ao mérito recursal, extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com e indenização por danos morais, sob o fundamento de que desconhece os empréstimos oriundos dos Contratos de n.o 050640018250 e n.o 050640018251.

Pois bem.

Em sede de contestação o banco recorrido apresentou colacionou aos autos, no Id. n.o 160264529 e seguintes, as propostas de adesão, as autorizações dos débitos, os extratos de pagamento,bem como os comprovantes de transação bancária. Há também nos autos um histórico de conversa por aplicativo.

No Id. n.o 160264544 e seguintes há os comprovantes de transferência nos valores de R$2.510,00, R$5.234,41, R$81,55 e R$40,69.

A partir dessas considerações, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela autora, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pelo réu, nem em falha na prestação do serviço por parte desta, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo recorrente na conta do recorrido, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para R$1.700,00 (mil e setecentos reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023